Tribunal: TJMT
Processo: 1007928-02.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007928-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Correção Monetária, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), MOACIR GRAZIOLA - CPF: 355.606.300-04 (AGRAVANTE), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - CPF: 796.669.819-04 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), FREDERICO DE CARVALHO PAES - CPF: 268.998.458-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007928-02.2023.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis

Agravante:
Moacir Graziola

Agravado:
Frederico de Carvalho Paes

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXEQUENDO – DESNECESSIDADE – SÚMULA 300/STJ – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXEQUIBILIDADE DO CRÉDITO – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a inteligência da Súmula 300 do STJ, o instrumento de confissão de dívida, constitui título executivo extrajudicial, possuindo liquidez, certeza e exigibilidade.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

In casu, é
desnecessário o credor instruir a execução com a via original, tendo em vista que o contrato de confissão de dívida não circula por endosso, como se fosse um título de crédito.

No caso,
as questões afetas à irregularidade da apuração do débito do contrato de confissão de dívida em questão, dando ensejo a excesso de execução, bem como no tocante a sua suposta inexequibilidade, se tratam de matéria de defesa a ser discutida em sede de embargos à execução, nos termos dos incisos I e III, do art. 917, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007928-02.2023.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis

Agravante:
Moacir Graziola

Agravado:
Frederico de Carvalho Paes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Moacir Graziola
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Campo Novo do Parecis
, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move
Frederico de Carvalho Paes
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a necessidade de juntada do título original pelo exequente. Alega que a pretensão de recebimento do valor atual das cabeças de gado, ao invés do montante constante no instrumento de confissão de dívida, é incompatível com o rito escolhido pelo agravado, pois se trata de verdadeiro pleito indenizatório, que demanda amplo contraditório, a fim de apurar o valor de mercado dos semoventes.

Segue sustentando a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, em razão da cobrança de obrigação diversa da pactuada, acrescida de atualização pelo índice IGP-M, que não está previsto no título executado. Caso não seja o entendimento, alega o excesso de execução. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 164442697).

As informações foram prestadas (id. 171824658).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento de recurso (id. 166299690).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007928-02.2023.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis

Agravante:
Moacir Graziola

Agravado:
Frederico de Carvalho Paes

V O T O

Cinge-se dos autos que
Frederico de Carvalho Paes
ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra
Moacir Graziola
, visando o recebimento de R$ 2.680.977,25 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), lastreado no instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes.

Com isso, o executado apresentou exceção de pré-executividade, suscitando a necessidade da juntada da via original do instrumento particular de confissão de dívida objeto da execução. Alegou a falta de condição da ação, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, em razão da cobrança de obrigação diversa da pactuada, acrescida de atualização pelo índice IGP-M, que não está previsto no título executado.

O douto magistrado
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo a necessidade de juntada do título original pelo exequente. Alega que a pretensão de recebimento do valor atual das cabeças de gado, ao invés do montante constante no instrumento de confissão de dívida, é incompatível com o rito escolhido pelo agravado, pois se trata de verdadeiro pleito indenizatório, que demanda amplo contraditório, a fim de apurar o valor de mercado dos semoventes.

Segue sustentando a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, em razão da cobrança de obrigação diversa da pactuada, acrescida de atualização pelo índice IGP-M, que não está previsto no título executado. Caso não seja o entendimento, alega o excesso de execução, pois consta no instrumento de confissão de dívida o débito de R$ 572.000,00 (quinhentos e setenta e dois mil reais), com vencimento para 26.10.2019, sendo indevida a liquidação unilateral com base no valor atual de mercado dos semoventes e a atualização pelo IGP-M. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade
.

Superada essa questão, é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Visto isso, conforme o disposto no art. 784, III, do CPC, são títulos executivos extrajudiciais, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o excepto, ora agravado, ajuizou ação de execução por título extrajudicial em face do excipiente, ora agravante, visando o recebimento do valor atualizado de R$ 2.680.977,25 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), oriundo do contrato de confissão de dívida firmado entre as partes, com a assinatura do devedor e de testemunhas (id. 77707753 – autos de origem).

Ora, com a devida vênia, o art. 786,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

Destarte, no tocante à necessidade de juntada da via original do título executado, entendo que é desnecessário o credor instruir a execução com o original, tendo em vista que o contrato de confissão de dívida não circula por endosso, como se fosse um título de crédito.

É de bom alvitre destacar que não se desconhece que, em observância aos princípios que regem os títulos de crédito, revela-se prudente, nos casos em que a execução é fundada nessa espécie de título executivo, o depósito da via original, a fim de se evitar eventual ajuizamento simultâneo de ações executivas baseadas tanto na cópia do título de crédito quanto em sua versão original posta em circulação.

Entretanto, repiso, a presente execução não está lastreada em título de crédito, mas sim em instrumento particular de confissão de dívida assinada por duas testemunhas, nos termos do que autoriza o art. 784, inciso III, do CPC.

Dessa forma, a questão atinente à exigibilidade do contrato de confissão de dívida, está pacificada perante o c. STJ, nos termos da súmula 300, que assim dispõe,
verbis
:
“O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”
.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATODE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SÚMULA 300/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a inteligência da Súmula 300 do STJ, o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial, possuindo liquidez, certeza e exigibilidade
.”
(RAC n. 54.781/2017, minha relatoria, j. 21.06.2017)

Não obstante, as questões afetas à irregularidade da apuração do débito do contrato de confissão de dívida em questão, dando ensejo a excesso de execução, bem como no tocante a sua suposta inexequibilidade, se tratam de matéria de defesa a ser discutida em sede de embargos à execução.

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, bem como o excesso de execução, estão dispostas nos incisos I e III, do art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei)

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Nesse sentido, bem salientou o douto magistrado,
verbis
:

“7. Inicialmente, cumpre ressaltar que a exceção de pré-executividade somente poderá ser posta em juízo para discutir questões que o Juiz possa conhecer liminarmente, tais como as condições da ação e os pressupostos processuais, sendo, portanto, limitada a matéria a ser explorada pelo executado nesta modalidade de defesa.

(...)

10.
Nesse diapasão, é cabível a exceção de pré-executividade quando a matéria invocada é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e quando a decisão do incidente possa ser tomada sem necessidade de aperfeiçoamento da prova.

11. Não resta qualquer dúvida que a exceção de pré-executividade tem o desiderato de negar a executividade ao título que se pretende ver cobrado forçadamente. Por esta razão, a matéria arguível, em regra, são as de ordem pública que não demandam dilação probatória.

12.
No caso dos autos, o excipiente sequer demonstrou de forma efetiva e satisfatória qualquer nulidade do título executado. E, embora alegue a ausência do documento original, a jurisprudência é consolidada no sentido de que havendo demonstração suficiente da ocorrência do negócio jurídico, a apresentação da cópia do título não implica na extinção da execução.

(.
..)

13.
Desta feita, nos termos da exceção apresentada,
o excipiente não nega a existência ou validade do contrato
, motivo pelo qual resta evidente a formalização do negócio jurídico objeto do contrato, o que tona desnecessária a apresentação da via original
.

14. Ademais, o excipiente insurge contra o cálculo do valor cobrado, implicando em análise dos termos estabelecidos no contrato firmado entre as partes. Afirma que o objeto do contrato é diverso daquele que está sendo cobrando na presente demanda, sendo inexistente, ainda, a mora contratual.

15. Ocorre que o inciso V do novel artigo 525 inclui o excesso de execução no rol das matérias a serem alegadas como defesa pelo executado.

16.
Portanto, a impugnação possui via própria, não podendo ser aduzida através do incidente processual denominado exceção de pré-executividade, tendo em vista que este incidente serve para a demonstração de nulidades ou da ausência das condições da ação e dos pressupostos processuais
.
”
(id. 105690797 – autos de origem)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023